Tribunal: TJSP
Processo: 1013891-90.2017.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Bandeira Lins
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
ção do Piso Salarial Nacional proporcional e recebimento das diferenças decorrentes do seu pagamento a menor, com os consequentes reflexos no adicional por tempo de serviço e adicional de evolução funcional. Possibilidade apenas em relação à implantação do Piso Nacional. Artigo 2o, §§1o e 3o, da Lei Federal no 11.738/08, considerado constitucional pelo Supremo Tribunal Federal, que exige a implementação pelos entes federados do Piso Salarial Nacional dos profissionais de educação básica. Na espécie, há provas de que o Município não vem pagamento a referida verba de forma correta. Determinação para que o Município passe a cumprir o comando legal. Quanto ao pagamento das diferenças reclamadas, mantém-se a solução de improcedência dada pela r. sentença. Embora se reconheça ter havido pagamento a menor do Piso Salarial Nacional em determinados meses relativos ao período especificado pela autora, o Município-réu demonstrou cabalmente a compensação desses valores nos períodos posteriores, havendo, inclusive, saldo positivo em favor da requerente. Autora que não impugnou especificamente os cálculos apresentados pelo Município, nem requereu a produção de prova pericial a fim de demonstrar os fatos que embasam suas alegações. Presunção de que as compensações realizadas pelo ente público foram feitas de forma correta. Sentença reformada em parte. Recurso parcialmente provido.
(TJSP; Apelação Cível 1013891-90.2017.8.26.0482; Relator (a): Bandeira Lins; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Público; Foro de Presidente Prudente - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 05/02/2020; Data de Registro: 05/02/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios

Relator(a):

Bandeira Lins

Comarca:

Presidente Prudente

Órgão julgador:

8a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

05/02/2020

Data de publicação:

05/02/2020

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. Servidora Pública Municipal. Pretensão de implementação do Piso Salarial Nacional proporcional e recebimento das diferenças decorrentes do seu pagamento a menor, com os consequentes reflexos no adicional por tempo de serviço e adicional de evolução funcional. Possibilidade apenas em relação à implantação do Piso Nacional. Artigo 2o, §§1o e 3o, da Lei Federal no

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. Servidora Pública Municipal. Pretensão de implementação do Piso Salarial Nacional proporcional e recebimento das diferenças decorrentes do seu pagamento a menor, com os consequentes reflexos no adicional por tempo de serviço e adicional de evolução funcional. Possibilidade apenas em relação à implantação do Piso Nacional. Artigo 2o, §§1o e 3o, da Lei Federal no 11.738/08, considerado constitucional pelo Supremo Tribunal Federal, que exige a implementação pelos entes federados do Piso Salarial Nacional dos profissionais de educação básica. Na espécie, há provas de que o Município não vem pagamento a referida verba de forma correta. Determinação para que o Município passe a cumprir o comando legal. Quanto ao pagamento das diferenças reclamadas, mantém-se a solução de improcedência dada pela r. sentença. Embora se reconheça ter havido pagamento a menor do Piso Salarial Nacional em determinados meses relativos ao período especificado pela autora, o Município-réu demonstrou cabalmente a compensação desses valores nos períodos posteriores, havendo, inclusive, saldo positivo em favor da requerente. Autora que não impugnou especificamente os cálculos apresentados pelo Município, nem requereu a produção de prova pericial a fim de demonstrar os fatos que embasam suas alegações. Presunção de que as compensações realizadas pelo ente público foram feitas de forma correta. Sentença reformada em parte. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000067263
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1013891-90.2017.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é apelante
MARLI DE LOURDES ROSA TEIXEIRA DONAIRE (JUSTIÇA GRATUITA), é
apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO EXPEDITO.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento parcial ao
recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U.", de conformidade com o voto
do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOSÉ
MARIA CÂMARA JUNIOR (Presidente) e ANTONIO CELSO FARIA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
BANDEIRA LINS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1013891-90.2017.8.26.0482 -Voto no 12629
2
Apelação Cível no 1013891-90.2017.8.26.0482
Apelante: Marli de Lourdes Rosa Teixeira Donaire
Apelado: Prefeitura Municipal de Santo Expedito
Comarca: Presidente Prudente
Voto no 12629
APELAÇÃO.
AÇÃO
ORDINÁRIA.
Servidora
Pública Municipal. Pretensão de implementação do
Piso Salarial Nacional proporcional e recebimento das
diferenças decorrentes do seu pagamento a menor, com
os consequentes reflexos no adicional por tempo de
serviço
e
adicional
de
evolução
funcional.
Possibilidade apenas em relação à implantação do Piso
Nacional. Artigo 2o, §§1o e 3o, da Lei Federal no
11.738/08, considerado constitucional pelo Supremo
Tribunal Federal, que exige a implementação pelos
entes federados do Piso Salarial Nacional dos
profissionais de educação básica. Na espécie, há
provas de que o Município não vem pagamento a
referida verba de forma correta. Determinação para que
o Município passe a cumprir o comando legal. Quanto
ao pagamento das diferenças reclamadas, mantém-se a
solução de improcedência dada pela r. sentença.
Embora se reconheça ter havido pagamento a menor
do Piso Salarial Nacional em determinados meses
relativos ao período especificado pela autora, o
Município-réu demonstrou cabalmente a compensação
desses valores nos períodos posteriores, havendo,
inclusive, saldo positivo em favor da requerente.
Autora que não impugnou especificamente os cálculos
apresentados pelo Município, nem requereu a
produção de prova pericial a fim de demonstrar os
fatos que embasam suas alegações. Presunção de que
as compensações realizadas pelo ente público foram
feitas de forma correta. Sentença reformada em parte.
Recurso parcialmente provido.
Trata-se de apelação interposta por MARLI DE LOURDES ROSA
TEIXEIRA DONAIRE contra a r. sentença de fls. 585/592, que, nos autos de ação
ordinária por ela ajuizada em face do MUNICÍPIO DE SANTO EXPEDITO,
visando à condenação do requerido ao pagamento das diferenças relativas ao Piso

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1013891-90.2017.8.26.0482 -Voto no 12629
3
Salarial Nacional, instituído pela Lei Federal no 11.738/08, ao adicional por tempo
de serviço, à sexta-parte e ao adicional de evolução funcional, respeitada a
prescrição quinquenal, julgou improcedente a ação.
Inconformada, apela a autora (fls. 594/602), requerendo a reforma
do julgado. Alega, em síntese, que, ainda que tenha laborado na jornada de 30
(trinta) horas, não foi remunerada da forma correta, nos termos do que prevê o artigo
2o, §3o, da Lei no 11.738/2008, pois recebeu o Piso Salarial Nacional em valor
inferior ao devido. Aduz que os valores do adicional por tempo de serviço, pagos
sob a rubrica de “anuênio”, e do adicional de evolução funcional, designado como
“adicional de qualificação FUNDEB” em seu holerite, foram calculados
incorretamente, uma vez que levaram em conta em sua base de cálculo os valores do
Piso Salarial Nacional pagos a menor.
Contrarrazões a fls. 605/610.
É o relatório.
Presentes os requisitos de admissibilidade, recebo o recurso em
seus regulares efeitos, nos termos do artigo 1.009 e seguintes, do Código de
Processo Civil.
O apelo comporta parcial provimento.
Em relação ao pedido de implantação do Piso Salarial Nacional,
cabe acolher o pleito da autora.
Isso porque, nos termos do artigo 2o, §§1o e 3o, da Lei Federal no
11.738/08:
Art. 2o O piso salarial profissional nacional para os profissionais

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1013891-90.2017.8.26.0482 -Voto no 12629
4
do magistério público da educação básica será de R$ 950,00
(novecentos e cinqüenta reais) mensais, para a formação em nível
médio, na modalidade Normal, prevista no art. 62 da Lei no
9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e
bases da educação nacional.
§ 1o O piso salarial profissional nacional é o valor abaixo do qual
a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios não
poderão fixar o vencimento inicial das Carreiras do magistério
público da educação básica, para a jornada de, no máximo, 40
(quarenta) horas semanais.
(...)
§ 3o Os vencimentos iniciais referentes às demais jornadas de
trabalho serão, no mínimo, proporcionais ao valor mencionado no
caput deste artigo.
De outro lado, no julgamento da ADI no 4167, o Supremo Tribunal
Federal, considerando constitucional o referido dispositivo, pacificou o
entendimento de que o Piso Nacional do Magistério deve ser considerado apenas
sobre o vencimento, e não sobre a remuneração global do servidor:
CONSTITUCIONAL. FINANCEIRO. PACTO FEDERATIVO E
REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIA. PISO NACIONAL PARA OS
PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA. CONCEITO DE
PISO: VENCIMENTO OU REMUNERAÇÃO GLOBAL. RISCOS
FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO. JORNADA DE TRABALHO:
FIXAÇÃO DO TEMPO MÍNIMO PARA DEDICAÇÃO A
ATIVIDADES EXTRACLASSE EM 1/3 DA JORNADA. ARTS. 2o,
§§ 1o E 4o, 3o, CAPUT, II E III E 8o, TODOS DA LEI 11.738/2008.
CONSTITUCIONALIDADE. PERDA PARCIAL DE OBJETO. 1.
(...). 2. É constitucional a norma geral federal que fixou o piso
salarial dos professores do ensino médio com base no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1013891-90.2017.8.26.0482 -Voto no 12629
5
vencimento, e não na remuneração global. Competência da
União para dispor sobre normas gerais relativas ao piso de
vencimento dos professores da educação básica, de modo a utilizá-
lo como mecanismo de fomento ao sistema educacional e de
valorização profissional, e não apenas como instrumento de
proteção mínima ao trabalhador. (g.n.)
No caso, cotejando-se as informações constantes dos holerites
trazidos pela autora (fls. 43/68) e das planilhas apresentadas pelo Município em sua
peça contestatória (fls. 322/323), nota-se que, a despeito da determinação legal e do
entendimento vinculante acima referidos, a Administração Municipal não tem
pagado os vencimentos da servidora da forma correta.
A título de exemplo, compare-se o holerite do mês de junho de
2017, em que consta como vencimento base o valor de R$ 1.672,42 (fls. 68), e o
valor do Piso Nacional proporcional, para a competência de janeiro a agosto de 2017
que, segundo tabela trazida pela própria Municipalidade, correspondia então a
R$ 1.724,10 ( fls. 323).
Dessa forma, acolhe-se o pleito da autora de condenação do
Município à imediata implantação do Piso Salarial Nacional do Magistério, de
forma proporcional a sua carga horária de 30 horas, nos termos do artigo 2o, §§1o e
3o, da Lei Federal no 11.738/08, com os consequentes reflexos nas demais vantagens
que compõem a sua remuneração.
Nesse sentido, tem entendido esta E. Corte:
Apelação cível
Direito Constitucional e Administrativo -
Piso salarial federal para os professores da educação infantil da
Municipalidade
Admissibilidade, inteligência do disposto
na Lei 11.738/08, em seu art. 2°, §§ 1o e 2° - ATS excluídos do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1013891-90.2017.8.26.0482 -Voto no 12629
6
cálculo, para formação do salário base, em razão da sua natureza
- Precedentes STF e TJSP Recurso voluntário do Sindicato
provido e desprovido o recurso voluntário da Municipalidade e o
reexame necessário. (Apelação no 1000827-72.2018.8.26.0063,
Rel. Des. Marrey Uint, 3a Câmara de Direito Público, j. em
26.11.2019).
SERVIDORA MUNICIPAL Professora Teodoro Sampaio
Pretensão de correção do valor do piso salarial da autora, em
conformidade com a LeiFederal no 11.738/08, bem como o
pagamento das diferenças salariais ADIN no 4167 que
reconheceu a constitucionalidade da Lei 11.738/2008 e sua
eficácia
apenas
em
abril
de
2011
Lei Federal
no 11.738/2008 que estabeleceu o piso salarial nacional para os
profissionais da educação básica, considerando jornada de
trabalho de 40 horas semanais Autora que tem jornada inferior
às 40 horas semanais Possibilidade de pagamento proporcional,
considerando a jornada de trabalho da servidora Art. 2o, § 3o da
referida Lei no 11.738/2008
Precedentes

Sentença
de
improcedência mantida. Apelo não provido. (Apelação no
1000013-17.2018.8.26.0627, Rel. Des. Spoladore Dominguez, 13a
Câmara de Direito Público, j. em 16.10.2019).
SERVIDORA PUBLICA MUNICIPAL
PROFESSORA DE
EDUCAÇÃO BÁSICA PISO NACIONAL DA EDUCAÇÃO
Ação objetivando a adequação de seus vencimentos ao piso
instituído pela Lei federal no 11.738/2008, bem como o pagamento
das diferenças daí decorrentes, além de adequação da jornada de
trabalho à referida norma
Provas dos autos que denotam
pagamento proporcional inferior ao piso
Comprovação do
descumprimento por parte da Municipalidade a ensejar o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1013891-90.2017.8.26.0482 -Voto no 12629
7
pagamento das diferenças em relação ao piso, considerada a
jornada proporcional Parcial procedência do pedido mantida.
Recurso voluntário e reexame necessário não providos. (Apelação
no 1000591-64.2017.8.26.0481, Rel. Des. Leonel Costa, 8a Câmara
de Direito Público, j. em 14.03.2018).
Todavia, no que diz respeito à pretensão de recebimento de
diferenças, decorrentes do pagamento a menor do Piso Salarial Nacional em
determinados períodos, relativas ao quinquídio anterior ao ajuizamento da ação,
deve ser mantida a solução apresentada pela Julgadora a quo, negando-se o pedido
da autora.
Consoante bem assinalado pela r. sentença, a autora não logrou
comprovar os fatos que embasam suas alegações referentes à existência de
diferenças decorrentes do pagamento a menor do Piso Salarial do Magistério, uma
vez que, conforme bem demonstrado pelo Município em sua contestação, ainda que
tenham havido diferenças de valores relativos a essa verba em meses determinados,
essas diferenças, tanto em relação ao vencimento básico como no que tange aos
reflexos remuneratórios no adicional por tempo de serviço e no adicional de
evolução funcional, foram compensadas nos meses posteriores, havendo, na
verdade, em relação ao valor global dos pagamentos realizados, um saldo
positivo em favor da requerente, devendo ser considerados compensados,
portanto, eventuais valores pagos a menor no período reclamado.
Como corretamente elucidado na r. sentença cuja fundamentação
passa, desde logo, a integrar o presente Voto como razões de decidir:
“(...)Inviável o acolhimento dos pleitos deduzidos pela parte
autora, com a consignação de observação ao Município requerido.
Por primeiro, no que tange ao pedido de recebimento de
diferenças salariais, em razão de pagamento em valor inferior ao do piso salarial

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1013891-90.2017.8.26.0482 -Voto no 12629
8
nacional dos professores, à vista dos precisos esclarecimentos e cálculos
apresentados pelo Município requerido, constata-se que, no período pleiteado
(prescrição quinquenal), de julho de 2012 a agosto de 2017, a somatória dos
valores percebidos pela parte autora, a título de salário, importou R$93.830,60 (fls.
318), quantia superior à apurada a título de piso nacional, no valor de R$87.270,87
(fls. 319).
Assim, em que pese a parte autora ter recebido, em alguns poucos
meses, o salário inferior ao piso nacional, nota-se que ocorreu a compensação nos
meses seguintes, inclusive vindo a receber valores superiores ao piso salarial
nacional dos professores, não fazendo, dessa forma, jus ao direito que pleiteia.
Somado a isso, é de se ver que, quando da propositura, além da
autora omitir informação de suma importância para o deslinde da lide,
especificamente quanto a sua real jornada de trabalho, que é de 30 horas semanais,
apresentou seu cálculo, referente às aventadas diferenças salariais, elaborado de
acordo com a jornada de 40 horas semanais (fls. 70), e, somente após os
esclarecimentos trazidos em contestação (fls. 308/321) e comprovação feita com a
juntada do Decreto no 1.802/2012 (fls. 536/537), é que, em réplica (fls. 562), alterou
a sua conta (fls. 562).
Por segundo, no que tange ao pleito de recebimento do adicional
por tempo de serviço (quinquênio), melhor sorte não socorre a demandante.
Vejamos.
Indiscutível o direito da autora ao percebimento do adicional por
tempo de serviço, porque, além de reconhecido pelo Município requerido (fls. 410),
tal benefício encontra respaldo no Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de
Santo Expedito (Lei Complementar no 001 de 04 de maio de 2005 fls. 150/194), que,
em seu artigo 151, prevê:
Art. 151 o funcionário público, efetivo, comissionado ou de
confiança, ao final de cada período de 05 (cinco) anos, contínuos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1013891-90.2017.8.26.0482 -Voto no 12629
9
ou não, de prestação de serviços para a Administração Pública
Municipal, terá direito à percepção de adicional por tempo de
serviço, calculado sobre a referência numérica dos respectivos
cargos de que seja titular, à razão de:
I 5% (cinco por cento) no primeiro quinquênio;
II 10% (dez por cento) no segundo quinquênio;
III 20% (vinte por cento) no terceiro quinquênio;
IV 30% (trinta por cento) no quarto quinquênio;
V 50% (cinquenta por cento) no quinto quinquênio;
VI 75% (setenta e cinco por cento) no sexto quinquênio.
[...]
E conforme esclarecido pelo Município demandado, bem como
constatado da detida análise dos Recibos de Pagamento de Salário carreados (fls.
43/68), vem a autora recebendo corretamente o valor do quinquênio, no entanto,
com a rubrica imprópria de ANUENIO , inclusive, na porcentagem de 30% (trinta)
desde março de 2014 (fls. 47).
Aliás, a respeito de tal pedido, pontuo que a conduta da parte
autora e de seu ilustre Patrono, ao insistir com a pretensão, mesmo após as
explicações trazidas pelo Município em contestação e documentação carreada
(Certidão a fls. 410), somado ao fato de inexistir previsão, na legislação municipal,
de benefício intitulado ANUENIO , beira as raias da litigância de má-fé.
Por terceiro, a respeito do pleito de pagamento do adicional de
evolução funcional, em que pese incontroverso nos autos o direito da parte autora
ao seu percebimento, bem como, a farta documentação carreada nesse sentido,
inexiste qualquer crédito a ser saldado.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1013891-90.2017.8.26.0482 -Voto no 12629
10
Isto porque, esclareceu a Municipalidade que o adicional de
evolução funcional vem sendo pago, mas, a exemplo do adicional temporal
(quinquênio), também com rubrica imprópria de ADICIONAL QUALIFICAÇÃO
FUNDEB, o que se pode facilmente constatar da criteriosa análise dos Recibos de
Pagamento de Salário carreados aos autos (fls. 43/68), somado ao fato de que a
demandante, apesar da insurgência em réplica, não demonstrou outro fundamento
para o percebimento de tal quantia em seus holerites código 315: ADICIONAL
QUALIFICAÇÃO FUNDEB, limitando-se a alegar tratar-se de um adicional
diverso do pleiteado.
Pontuo, ainda, face a afirmação apresentada em réplica: Se o
referido adicional de qualificação do Fundeb, após o decreto fora pago de maneira
errônea, correspondendo supostamente a evolução funcional, o mesmo não pode ser
considerado para a finalidade de suplementação do piso salarial inferior ao piso
nacional instituído pelo MEC (fls. 561), que os cálculos apresentados pelo
Município não computaram os valores referentes à evolução funcional
(ADICIONAL QUALIFICAÇÃO FUNDEB), de forma que o equivoco apresentado
pela autora se torna evidente com na simples análise dos holerites, nos quais há
discriminação do pagamento do salário (código 001) e do adicional qualificação
fundeb (código 315).”
Em reforço ao quanto decidido, vale acrescentar que a autora não
impugnou, de forma específica, os cálculos apresentados pelo Município, os quais
demonstram de forma segura ter havido a compensação dos valores pagos título de
Piso Salarial Nacional proporcional, e consequentes reflexos, nos períodos
posteriores aos dos pagamentos realizados a menor, limitando-se tão somente a
alegar, genericamente, que ainda há diferenças a serem pagas.
Convém asseverar, entretanto, que era da autora o dever de provar
os fatos constitutivos de seu alegado direito (CPC, art. 373, I), ônus do qual não se
desincumbiu, uma vez que não trouxe aos autos elementos probatórios mínimos
aptos a infirmar a presunção de veracidade da correção dos pagamentos realizados
pela Administração Municipal, tampouco pugnou pela produção de prova pericial a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1013891-90.2017.8.26.0482 -Voto no 12629
11
esse respeito.
Assim, de rigor a reforma parcial da r. sentença, para, acolhendo-
se apenas a pretensão relativa à imediata implantação do Piso Salarial Nacional
proporcional nos vencimentos da requerente, julgar parcialmente procedente a ação.
Tendo em vista a sucumbência recíproca, cabível a redistribuição
dos ônus sucumbenciais, devendo haver a repartição proporcional das despesas e
custas processuais, além dos honorários advocatícios, que ora fixo, por apreciação
equitativa, em R$500,00 para cada parte, observada a gratuidade judiciária deferida
à autora (fls. 575/578).
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso.
BANDEIRA LINS
RELATOR